Tribunal: TJDFT
Processo: 0004312-83.2010.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0004312-83.2010.8.07.0006 AGRAVANTE: SÉRGIO SCHMIDT AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SÉRGIO SCHMIDT, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta que a tese recursal não se amolda ao Tema 660 do STF e não demanda a análise de matéria infraconstitucional. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, LEGÍTIMA DEFESA E NULIDADE DA CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS OBTIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1458326 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09/01/2024). AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende pacificamente que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. II - A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 61842 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 01/12/2023). Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026